Tribunal: CARF
Processo: 10872.720261/2015-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720261/2015-29
ACÓRDÃO
2401-012.295 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COPA DO MUNDO FIFA - COMITE ORGANIZADOR BRASILEIRO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2011 a 31/12/2011
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS PLR.
A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada em desacordo com a lei específica, integra o salário de
contribuição.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108).
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. SÚMULA CARF No 210.
As empresas integrantes de grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações para com a
previdência social, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse
comum.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
aos recursos voluntários
(documento assinado digitalmente)
Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro - Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Fl. 1751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.295 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720261/2015-29
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro (Presidente Substituto), Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos
Coelho Sarto, Leonardo Nunez Campos e Francisco Ibiapino Luz. Ausente a Conselheira Miriam
Denise Xavier substituída pelo conselheiro Francisco Ibiapino Luz.

RELATÓRIO
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 1497 e ss), trata-se de processo datado de
06/01/2016, levado à ciência do sujeito passivo em 08/01/2016 (fl. 519) e do responsável solidário
em 12/01/2016 (fl. 523) composto por Autos-de-Infração lavrado pelo descumprimento das
obrigações tributárias principais relacionadas às Contribuições Previdenciárias da Empresa,
incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados, incluindo a alíquota SAT/RAT
(artigo 22, I e II da Lei 8.212/91) e sobre as remunerações dos segurados contribuintes individuais
(artigo 22, III da Lei 8.212/91), no valor total de R$ 1.286.386,32 (um milhão, duzentos e oitenta e
seis mil, trezentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos), incluindo o valor principal, juros
de mora e multa de ofício.
Conforme o Relatório Fiscal de fls. 13/52, verificou-se mediante a análise das folhas
de pagamento, a existência de valores pagos a título de Participação nos Lucros e Resultados – PLR
em desacordo com as disposições contidas na Lei 10.101/2000, integrando, portanto, o salário-de-
contribuição dos segurados beneficiários de tais pagamentos.
A fiscalização destaca que, para que o programa de PLR esteja em conformidade
com a lei, existe a necessidade de regras claras e objetivas, além de mecanismos de aferição das
metas estipuladas. Na seqüência, detalha os documentos analisados e as disposições contidas nos
mesmos, passando a discorrer sobre as irregularidades verificadas, concluindo, às fls. 36, nos
seguintes termos:
O Acordo de Participação nos Lucros ou Resultados, foi assinado em 18/07/2011,
desta forma os trabalhadores desconheciam as condições para percepção da PLR
até a citada data, logo, o pagamento da PLR, caso atendesse as demais condições
para isenção, atenderia ao disposto na legislação apenas a partir da data do
Acordo;
A denominada “Meta Corporativa” definida no Acordo de Participação nos Lucros
ou Resultados se refere à realização de atividades inerentes ao contrato de
trabalho, sem propiciar a busca por um desempenho extraordinário dos
trabalhadores, logo inexistente a busca pelo aumento da produtividade,
qualidade ou lucratividade, capaz de gerar melhores resultados para a empresa;
O desconhecimento dos objetivos do Acordo de Participação nos Lucros ou
Resultados foram evidenciados nos depoimentos colhidos, demonstrando que,
Fl. 1752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.295 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720261/2015-29
3
por parte dos trabalhadores, não houve qualquer desempenho extraordinário que
levasse ao aumento de produtividade, qualidade ou lucratividade, não atendendo
a um dos principais objetivos da Lei no 10.101/00;
Verifica-se a ausência de mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, que permitisse avaliar o desempenho ao longo do
exercício, a fim de estimular um desempenho adicional para atingimento do
acordado, caso este não estivesse sendo atingido.
Também foi lançada a contribuição incidente sobre a remuneração do segurado
empregado Abelardo da Lima Puccini, na competência 11/2011, base de cálculo no valor de R$
12.105,00, não declarada em GFIP, sendo que este trabalhador teve vínculo formalizado com a
autuada no período de 01/2009 a 06/2010, tendo sido esclarecido que a empresa efetuou o
pagamento de rescisão complementar.
Na contabilidade da autuada, conta 3.2.06.08 – SERV. PRESTADOS-PF, foram
constatados pagamento a Rodrigo Santos Paiva, declarado a menor na GFIP, tendo sido a
diferença lançada como remuneração de contribuinte individual.
Nos termos do Demonstrativo de Responsáveis Tributários (fls. 04) e com fulcro no
artigo 124, I, do CTN, artigo 30, IX, da Lei 8.212/91, e artigo 222 do Decreto 3.048/99, foi atribuída
a responsabilidade solidária à Confederação Brasileira de Futebol – CBF, a qual detém 99,99% das
quotas do capital social da autuada, caracterizando-se como controladora, nos moldes do artigo
243 da Lei 6.404/761. Ressalta, ainda, que as duas pessoas jurídicas possuíam os mesmos
diretores presidentes (Srs. Ricardo Terra Teixeira até 2012 e José Maria Marin a partir de então).
A autuada interpôs impugnação tempestiva, na qual informa que reconhece o
crédito lançado em relação à remuneração do segurado empregado Abelardo da Lima Puccini, e
que efetuará o pagamento do valor devido a este débito.
Apresenta, ainda, os seguintes argumentos:
1. O plano de PLR em questão atende aos ditames legais, tendo sido pactuado
previamente em relação a qualquer pagamento; possuindo regras claras e
objetivas, com ampla divulgação por reuniões e cartilhas. Não existe determinação
legal para que as metas sejam individuais, não cabendo ao agente fiscal fazer um
juízo de valor quanto às metas e critérios escolhidos.
2. A diferença apurada em relação ao contribuinte individual Rodrigo Santos Paiva
decorre de mero erro de preenchimento na GFIP de 12/2011, em que foram
invertidas as remunerações deste (R$ 159.000,00) e do segurado Guilherme
Augusto Pessoa Ribeiro (R$ 14.000,00). No entanto, o valor total das contribuições
foi recolhido e, considerando o encerramento da fiscalização, a autuada procedeu a
retificação da GFIP, não podendo prosperar o lançamento quanto a este particular.
3. Retoma o assunto “PLR”. Afirma que a legislação exige que a pactuação do
programa seja prévia em relação ao seu pagamento, não havendo óbice para que
produza efeitos retroativos em relação ao período de aferição das metas. Ressalta
Fl. 1753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.295 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720261/2015-29
4
que os efeitos retroativos foram estabelecidos em acordo com o sindicato e que a
negociação já vinha se desenrolando no período que o antecedeu. Transcreve
acórdão do CARF que entende dar amparo a sua tese.
4. A retroatividade se justifica também pelo fato de que os trabalhadores já
conheciam desde o início do ano - em decorrência de ampla divulgação – o que se
esperava como resultado a ser atingido em 2011.
5. Quanto às regras claras e objetivas, a autuada retoma a narrativa discorrendo
acerca de seu propósito específico, dando ênfase ao fato de que esta característica
dificultou a retenção dos profissionais necessários à consecução de seus fins,
tornando-se necessária a instituição do programa de PLR. Busca associar o aumento
de produtividade à manutenção e aprimoramento dos profissionais durante todo o
período dos eventos que se dispôs a realizar.
6. Refuta a afirmação fiscal de que a PLR destina-se a premiar o desempenho
extraordinário e não a execução das atividades cotidianas a cargo dos
trabalhadores, defendendo que neste caso, seu escopo é incentivar o
desenvolvimento das atividades ordinárias da forma mais eficiente possível, ante a
complexidade envolvida num evento de grande porte e a necessidade não só de
que este aconteça, mas que seja bem sucedido, cumprindo todas as exigências que
lhes foram impostas, de acordo com o plano detalhado imposto pela FIFA, cujo
atendimento representaria nada menos do que um resultado extraordinário.
7. Destaca que a meta estabelecida foi única, uniforme, e objetiva, não atrelada a
critérios pessoais, enquadrando-se portanto, nas exigências legais.
8. Volta à questão da divulgação das regras e critérios, referindo-se à cartilha
disponibilizada aos colaboradores desde 10/09/2010.
9. Questiona os depoimentos prestados pelos ex-colaboradores, afirmando que foram
intimados a prestar esclarecimentos sobre outros assuntos e, ao se dirigirem à RFB,
foram surpreendidos com as indagações sobre sua participação no projeto da
autuada, o que resultou em depoimentos superficiais, contraditórios e confusos.
Também questiona a edição promovida pela fiscalização ao transcrever no
Relatório Fiscal apenas partes dos depoimentos prestados.
10. Com tais ressalvas, destaca pontos em que estariam demonstrados a existência de
meta (que seria a única compatível com a atividade desenvolvida pela autuada) e o
conhecimento destas por parte dos colaboradores.
11. Conforme entendimento da CSRF transcrito, admite-se a possibilidade de que o
acordo seja celebrado em bases amplas para a categoria, detalhado
posteriormente por cada empresa em outros instrumentos, como acontece no caso
presente, com a cartilha que detalha o projeto.
12. Põe em relevo a liberdade que as partes dispõem para elegerem os critérios e
metas a serem cumpridos, sendo que a Lei 10.101/2000 buscou assegurar a livre
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.295 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720261/2015-29
5
negociação e apenas sugere alguns parâmetros que podem ser adotados.
Transcreve julgado do CARF.
13. Também se reporta a caso em que o CARF entendeu regular a PLR instituída no
qual o detalhamento das condições eram muito mais genéricos do que no
presente.
14. Formula outras considerações para concluir que a fiscalização pretendeu interferir
na liberdade de negociação assegurada às partes, motivo pelo qual, as autuações
não merecem prosperar.
15. Ao final, requer a improcedência das autuações ou, caso estas sejam mantidas, a
impossibilidade de que sejam cobrados juros de mora sobre a multa de ofício
lançada.
A co-responsável Confederação Brasileira de Futebol – CBF também apresentou
impugnação tempestiva, questionando a responsabilidade solidária que lhe fora imputada:
1. A solidariedade fundamentada no grupo econômico que desconsidera a
personalidade jurídica de cada uma das sociedades empresárias afronta o disposto
no artigo 128 do CTN, pois, não existe vinculação da impugnante com o fato
gerador da respectiva obrigação.
2. A legislação que embasa a solidariedade só será válida quando se referir a pessoa
que, vinculada ao fato gerador, tenha o controle da situação para impedir de
imediato sua própria oneração, sob pena de afronta ao artigo 128 do CTN.
3. A impugnante não exerce controle sobre a gestão fiscal do contribuinte, não se
comprovando qualquer poder de gerência ou atuação direta daquela na
constituição do crédito ora cobrado.
4. Não se aplica ao caso o disposto no artigo 124, I do CTN, reservado às situações em
que uma pessoa ocupa a mesma posição econômica que a outra, como no caso da
copropriedade, com o fato gerador sendo realizado conjuntamente por mais de
uma pessoa.
5. Igualmente, não se aplica o inciso II do artigo 124 do CTN, vez que a legislação, ao
estabelecer os casos em que haverá solidariedade, deve obedecer os comandos
constitucionais e as regras do CTN.
6. Quanto ao artigo 30, IX, da Lei 8.212/91 e artigo 222 do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, afirma que o simples
fato de que a impugnante possuía cotas do capital social da autuada não é o
suficiente para caracterizar a existência de grupo econômico. Este, exige a presença
de uma relação de coordenação entre os coligados, com orientação empresarial
comum.
7. A fiscalização limitou-se a verificar a composição societária das entidades, não
demonstrando a vinculação entre as mesmas, não se amoldando o caso concreto
ao disposto no artigo 265 da Lei 6.404/76.
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.295 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720261/2015-29
6
8. Ressalta que o artigo 30, IX da Lei 8.212/91 e artigo 222 do RPS só teriam aplicação
caso demonstrado que a unicidade entre as empresas se refletisse no comando
para pagamento dos tributos, no que chama de “gestão conjunta tributária”,
conforme exigido pelo artigo 128 do CTN.
9. Ao final, requer sua exclusão do pólo passivo da relação jurídico-tributária e, no
mérito, reporta-se aos argumentos apresentados pela autuada.
Os autos foram encaminhados em diligência com a seguinte solicitação:
Considerando a alegação da autuada de que os valores referentes ao segurado
contribuinte individual Rodrigo Santos Paiva, na competência 12/2011, foram
recolhidos e, ainda, o relato da fiscalização às fls. 16/17 acerca da existência de
valores recolhidos a maior nesta competência, entendo pela necessidade de
retorno dos autos ao órgão lançador, para esclarecimento quanto a essas
diferenças, e se houve, em relação ao segurado Rodrigo, efetivamente, ausência
de declaração e recolhimento, ou apenas de declaração em GFIP de valores
recolhidos.
Em atendimento, a fiscalização assim se pronunciou:
3. Para o esclarecimento foram comparados os valores de remuneração
constantes da folha de pagamento de autônomos apresentada durante a
execução do procedimento fiscal e aqueles declarados em GFIP, enviada em
08/03/2012, com código de controle K53A008Oa9A0000-9, ambos os documentos
da competência 12/2011 e constantes dos Anexos VIII e IX do Relatório Fiscal, fls.
169/197 do processo, tendo sido constatado que houve a inversão dos valores de
remuneração entre os segurados Rodrigo Santos Paiva e o segurado Guilherme
Augusto Pessoa Ribeiro. Verificado, ainda, que foi apresentada GFIP retificadora
enviada em 21/01/2016, com código de controle GDv8c0UVmcs0000-2, na qual
foi corrigida a inversão.
4. Esclarece-se também que não houve ausência de recolhimento, uma vez que
ambos os valores de remuneração foram declarados, apesar da inversão dos
segurados que as receberam, tendo ocorrido apenas erro de declaração.
5. Por fim informa-se que durante o procedimento fiscal foi constatado
recolhimento maior que o valor devido declarado na competência 11/2011 e não
12/2011, tendo sido apresentada GFIP retificadora com a correção da declaração.
6. Diante do exposto, conclui-se ser procedente a alegação da autuada sobre a
inversão dos valores declarados e que não houve ausência de recolhimento
referente a este fato gerador.
Devidamente cientificados os sujeitos passivos, a autuada veio aos autos manifestar
sua concordância com o resultado da diligência.
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.295 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720261/2015-29
7
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 1497 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2011 a 31/12/2011
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
Integra o salário de contribuição, o valor da participação nos lucros ou resultados
da empresa, quando paga ou creditada aos segurados empregados, em desacordo
com a legislação.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Após o lançamento, incidem juros sobre a multa de ofício, pois, esta integra o
crédito tributário lançado, não havendo que se fazer distinção em relação à
aplicação da regra contida no artigo 161 do Código Tributário Nacional - CTN.
LANÇAMENTO INDEVIDO. RETIFICAÇÃO.
Constatado o lançamento de contribuições recolhidas pelo sujeito passivo, o
crédito tributário lançado deve ser retificado.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei n° 8.212/91.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte COPA DO MUNDO FIFA 2014 – COMITÊ ORGANIZADOR BRASILEIRO
LTDA, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs Recurso Voluntário (e-fls.
1535 e ss), reiterando, em suma, suas alegações de defesa, no seguinte sentido:
1. Que o Plano de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) por ela instituído
atendeu integralmente aos requisitos da Lei no 10.101/2000, tendo sido:
a. Pactuado previamente à distribuição da PLR, com assinatura em
18/07/2011, dentro do mesmo ano-calendário e antes do pagamento das
verbas correspondentes;
b. Estabelecido com base em metas claras e objetivas, discutidas com a
comissão de empregados e o sindicato;
c. Instituído com o objetivo legítimo de fomentar a produtividade dos
empregados e não como um mero bônus de retenção, conforme alegado
pela autoridade fiscal;
d. Legalmente válido mesmo que o acordo tenha abrangido período anterior à
sua assinatura formal, visto que a legislação não exige que o plano seja
assinado antes do início do exercício, mas sim antes do pagamento;
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.295 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720261/2015-29
8
e. Reconhecido inclusive por julgados do próprio CARF, nos quais se admite a
formalização do acordo dentro do ano base, desde que antes do
pagamento, sem prejuízo da isenção tributária prevista para a PLR.
2. Ademais, sustentou que a fiscalização e a decisão de primeira instância teriam
extrapolado os limites legais ao desconsiderar o programa de PLR por não
reconhecerem sua finalidade de incentivo à produtividade, desconsiderando a
liberdade das partes para fixarem metas e critérios, conforme prevê a legislação
vigente. Por isso, pugnou pela total improcedência do lançamento fiscal.
A responsável solidária CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL, por sua vez,
inconformada com a decisão prolatada, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 1567 e ss),
separadamente, reiterando, em suma, suas alegações de defesa, no seguinte sentido:
1. A decisão que a incluiu como responsável solidária pelo crédito tributário do
Comitê Organizador da Copa do Mundo FIFA 2014 baseou-se unicamente na sua
condição de sócia controladora, detentora de 99,99% das quotas da autuada, e na
existência de administradores comuns, o que, por si só, não configura grupo
econômico de fato nos termos legais;
2. Sustentou que a imputação de responsabilidade solidária é desproporcional e
desprovida de respaldo legal, pois não restou demonstrado que a CBF tenha tido
ingerência ou participação direta nos fatos geradores dos tributos lançados;
3. Destacou a ausência de relação de coordenação e de orientação empresarial
comum entre as entidades, elementos indispensáveis à caracterização de grupo
econômico para fins de solidariedade tributária, conforme jurisprudência
consolidada;
4. Argumentou que a simples coincidência de sócios ou diretores não basta para
justificar a desconsideração da personalidade jurídica das pessoas jurídicas
envolvidas, sendo essencial a comprovação de gestão conjunta ou confusão
patrimonial, o que não foi evidenciado no processo;
5. Por fim, requereu o afastamento da responsabilidade solidária que lhe foi
imputada, com base na inexistência de previsão legal específica e na ausência de
vínculo direto com o fato gerador da obrigação tributária principal
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.295 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720261/2015-29
9
1. Juízo de Admissibilidade.
Os Recursos Voluntários são tempestivos e atendem aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, deles tomo conhecimento.
2. Dos Recursos Voluntários.
Conforme narrado, o presente Auto de Infração foi lavrado contra a COPA DO
MUNDO FIFA 2014 – COMITÊ ORGANIZADOR BRASILEIRO LTDA., tendo por objeto o não
recolhimento de contribuições previdenciárias incidentes sobre valores pagos a título de
Participação nos Lucros ou Resultados – PLR, bem como sobre remunerações de segurados
empregados e contribuintes individuais, nos meses de novembro e dezembro de 2011.
A autuação baseou-se na conclusão da fiscalização de que o programa de PLR
implementado pela autuada não atendia integralmente aos requisitos previstos na Lei no
10.101/2000. Segundo o entendimento fiscal, o pagamento da PLR não poderia ser isento da
incidência de contribuições previdenciárias, pois: (i) o acordo teria sido firmado apenas em julho
de 2011, o que, segundo a autoridade, comprometeria a pactuação prévia; (ii) as metas
estabelecidas seriam genéricas e corresponderiam ao desempenho ordinário dos empregados; (iii)
faltariam mecanismos efetivos de aferição do cumprimento das metas; e (iv) os depoimentos
colhidos indicariam desconhecimento dos empregados quanto aos objetivos da PLR.
A fiscalização entendeu que os valores pagos a título de PLR, por não atenderem à
legislação de regência, integrariam o salário de contribuição e estariam sujeitos à incidência das
contribuições previdenciárias patronais e ao GILRAT (grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho).
A decisão recorrida, consubstanciada no Acórdão no 14-64.614, proferido pela 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Ribeirão Preto – DRJ/RPO, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada. Embora tenha reconhecido parcialmente as
razões da impugnante, o colegiado manteve a maior parte do crédito tributário lançado,
entendendo que as condições legais para a exclusão da PLR da base de cálculo das contribuições
previdenciárias não haviam sido integralmente cumpridas. A decisão também manteve a
responsabilidade solidária da Confederação Brasileira de Futebol – CBF.
Em seus respectivos Recursos Voluntários, tanto o COMITÊ ORGANIZADOR
BRASILEIRO LTDA. quanto a CBF insurgiram-se contra a decisão da DRJ.
O Comitê defendeu que o acordo de PLR foi devidamente pactuado antes do
pagamento, com ampla divulgação entre os empregados e em conformidade com a legislação,
argumentando que a sua natureza de empresa com propósito específico não é incompatível com o
pagamento de PLR. Reforçou ainda que o desempenho esperado, diante da complexidade dos
eventos organizados, já representava, por si só, uma meta de caráter extraordinário.
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.295 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720261/2015-29
10
Já a CBF argumentou pela exclusão de sua responsabilidade solidária, sustentando
que não participou do fato gerador, e que o simples fato de deter 99,99% das cotas da autuada
não é suficiente para caracterizar grupo econômico de fato ou de direito
Pois bem!
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria e tecer alguns comentários.
O direito à participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa já é
previsto nas Constituições da República Federativa do Brasil já desde a Carta de 1946 (artigo 157,
inciso IV), passando por todas as demais que a sucederam. Atualmente, encontra-se
fundamentado na Constituição Federal de 1988, artigo 7o, inciso XI, verbis:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:
... omissis ...
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
A Constituição afirma que a participação do trabalhador nos lucros será
desvinculada da remuneração, conforme definido em lei. A desvinculação entre PLR e
remuneração, portanto, está condicionada à obediência aos termos definidos em lei. Regra
comezinha de interpretação jurídica afirma que a lei não contém palavras inúteis. Logo, se a
Constituição expressamente afirma que a participação dos empregados nos lucros e resultados se
dará conforme definido em lei, não cabe ao intérprete excluir a necessidade da regulamentação
legal.
Em face do caráter de não autoaplicabilidade que decorre da redação dada ao
dispositivo (“conforme definido em lei”), após longo período no qual vigoraram Medidas
Provisórias, a questão passou a ser disciplinada pela Lei no 10.101, de 19/12/2000.
Este normativo passou a regular e dispor sobre os elementos necessários ao efetivo
exercício do direito constitucionalmente previsto. Ainda, no que tange à questão da incidência de
contribuições previdenciárias sobre os pagamentos levados a efeito sob o título de participação
nos lucros e resultados, muito embora a Lei no 10.101/2000, por si só, não disponha de qualquer
cláusula de não-incidência, vez que tal tarefa é afeta à Lei no 8.212/91, artigo 28, § 9o, alínea “j”,
as previsões contidas nos artigos 2o e 3o do normativo se constituem regras básicas a serem
observadas para efeito de aplicabilidade da previsão contida no artigo 28, § 9o, alínea “j” da Lei no
8.212/91.
Dessa maneira, impõe-se o pensamento segundo o qual, para que o pagamento da
participação nos lucros e resultados não seja objeto de incidência de contribuição previdenciária,
há que se observar os comandos da Lei no 10.101/2000, não obstante este mesmo normativo
excluir tal benefício do conceito de remuneração para efeitos trabalhistas. Ou seja, não basta que
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.295 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720261/2015-29
11
determinado pagamento seja rotulado como PLR para que, ipso facto et de jure, seja considerado
como parcela sobre a qual não incide a tributação previdenciária, mas, ao contrário, por força da
eficácia cogente da Lei no 8.212/91, a não incidência deflui como mero resultado da apreciação da
correção do pagamento à luz da Lei no 10.101/00. Assim, a não incidência previdenciária é
consectário da harmonia entre os diplomas, de forma que os fatos materiais, em acordo com a Lei
no 10.101/00 tenha suprimida a sua carga de incidência tributária-previdenciária.
Sobre o tema já decidiu o Pretório Excelso:
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. NATUREZA
JURÍDICA PARA FINS TRIBUTÁRIOS. EFICÁCIA LIMITADA DO ART. 7o, XI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE
ESSA
ESPÉCIE
DE
GANHO
ATÉ
A
REGULAMENTAÇÃO
DA
NORMA
CONSTITUCIONAL. 1. Segundo afirmado por precedentes de ambas as Turmas
desse Supremo Tribunal Federal, a eficácia do preceito veiculado pelo art. 7o, XI,
da CF – inclusive no que se refere à natureza jurídica dos valores pagos a
trabalhadores sob a forma de participação nos lucros para fins tributários –
depende de regulamentação. 2. Na medida em que a disciplina do direito à
participação nos lucros somente se operou com a edição da Medida Provisória
794/94 e que o fato gerador em causa concretizou-se antes da vigência desse ato
normativo, deve incidir, sobre os valores em questão, a respectiva contribuição
previdenciária. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 569.441,
Rel. p/ o Ac. Min. Teori Zavascki, J. 30-10-2014, P. DJE de 10-2-2015, com
repercussão geral tema 344)
Sob o prisma do Texto Fundamental de 1988, esta em momento algum atribuiu ao
pagamento feito a título de PLR a imunidade tributária! O que ela fez, e nisto foi taxativa, foi
desvincular a PLR da remuneração do empregado, para efeitos trabalhistas. Assim, o que o
legislador constituinte teve em mente foi a intenção de criar uma forma remuneratória que não se
vinculasse às demais parcelas de natureza retributiva e, dessa forma, não constituísse, de per si,
como uma obrigação contínua do empregador. No entanto, não houve, sob qualquer vertente
exegética que se adote, o estabelecimento de imunidade. Se assim tivesse pretendido o legislador,
teria sido taxativo, tal qual o foi em outras passagens da Carta, por exemplo, o seu artigo 150,
inciso VI.
Na esteira do exposto, convém trazer à colação o disposto na Lei no 10.101/2000, in
verbis:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.295 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720261/2015-29
12
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
Art. 3o A participação de que trata o art. 29 não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
... omissis ...
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa em mais de 2 (duas)
vezes no mesmo ano civil e em periodicidade inferior a 1 (um) trimestre civil.
Dos dispositivos transcritos, alguns requisitos ressoam como imperativos ao
tratamento do pagamento da participação nos lucros e resultados, são eles:
a) Negociação entre empresa e empregados, compondo a relação inter-
negocial de integração entre os elementos integrantes da atividade
empresária, quais sejam, o capital e o trabalho;
b) Materialização da negociação em um instrumento de regulação do direito;
c) Previsão de regras claras e objetivas quando à fixação dos direitos
substantivos da participação e das regras adjetivas;
d) Previsão de mecanismos de aferição das informações relativas ao
cumprimento da previsão contida no instrumento de negociação;
e) Previsão da periodicidade da distribuição, do período de vigência e de
prazos par revisão do acordo;
f) Arquivamento do instrumento de negociação na entidade sindical dos
trabalhadores; e,
g) Que o pagamento, seja de antecipação, seja da distribuição de valores a
título de participação, não ocorram em periodicidade inferior a um semestre
civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
A Lei no 8.212, de 1991, determina de modo expresso que a participação nos lucros
e resultados, quando paga em desacordo com a Lei no 10.101, de 2000, sofre a incidência da
contribuição previdenciária. Nesta hipótese (pagamento em desacordo com a lei), trata-se de
parcela devida ao trabalhador pelo trabalho, que se amolda à previsão contida no inciso I do art.
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.295 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720261/2015-29
13
28 da Lei no 8.212, de 1991. Assim, a PLR paga em desacordo com a lei situa-se no campo da
incidência, não estando alcançada pela regra de imunidade, que atinge apenas a PLR paga nos
termos da lei.
No caso dos autos, entendeu a fiscalização que os valores de PLR pagos pelo
recorrente estariam em desacordo com a lei, de modo que deveriam se submeter à tributação. Eis
a síntese da motivação adotada pela fiscalização e constante no Relatório Fiscal:
(a) Instituição da PLR para 2011 quando já em curso o ano, impossibilitando que
os trabalhadores tivessem conhecimento do programa ao início do referido
exercício;
(b) A adoção como metas relacionadas às atividades ordinárias inerentes ao
contrato de trabalho, desvinculadas de busca do aumento de produtividade,
qualidade ou lucratividade, capazes de gerar melhores resultados;
(c) Ausência de mecanismos de aferição de resultados e de divulgação das
características do programa.
A decisão recorrida confirmou o lançamento, rechaçando a argumentação tecida
pelos recorrentes. E, a esse respeito, entendo que todos os argumentos dos recorrentes foram
adequadamente enfrentados no acórdão de impugnação e os respectivos apelos recursais não
trazem qualquer inovação probatória ou discursiva, não tendo as partes se desincumbindo do
ônus de demonstrar a fragilidade da acusação fiscal.
Nesse sentido, em que pese a insatisfação dos recorrentes, a meu ver, a decisão de
piso decidiu acertadamente a controvérsia dos autos, motivo pelo qual, endosso as razões
anteriormente adotadas e que são convergentes com o entendimento deste Relator:
[...] Das irregularidades no programa de PLR:
Neste particular, a questão controvertida refere-se ao fato de que a fiscalização
considerou irregular o programa de PLR estabelecido, tomando os valores pagos
aos segurados empregados em decorrência desta pactuação como base de cálculo
das contribuições lançadas na presente autuação.
A autuada, opondo-se ao entendimento fiscal, defende o argumento de que a PLR
paga observou os ditames legais, especialmente as regras contidas na Lei
10.101/2000.
As irregularidades apontadas pela fiscalização referem-se a: (a) instituição da PLR
para 2011 quando já em curso o ano, impossibilitando que os trabalhadores
tivessem conhecimento do programa ao início do referido exercício; (b) a adoção
como metas relacionadas às atividades ordinárias inerentes ao contrato de
trabalho, desvinculadas de busca do aumento de produtividade, qualidade ou
lucratividade, capazes de gerar melhores resultados; (c) ausência de mecanismos
de aferição de resultados e de divulgação das características do programa.
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.295 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720261/2015-29
14
Quanto ao primeiro desses itens – instituição do programa no curso do ano que
serviria de base para apuração dos lucros ou resultados – é fato incontroverso que
apenas em 18/07/2011 o benefício em questão foi instituído mediante a
formalização de acordo. No entanto, a autuada entende que não existe
irregularidade em tal prática, vez que os pagamentos do benefício ocorreram
após essa data, sendo este o fato relevante a ser levado em consideração.
A afirmação da autuada de que a lei não fixa qualquer restrição para a
retroatividade dos termos do acordo ao início do exercício é equivocada, o que se
conclui do fato de que a PLR, nos próprios dizeres da lei que regula a matéria
(artigo 1o da Lei 10.101/2000), representa um mecanismo de incentivo à
produtividade, o qual só pode funcionar de tal maneira caso seja pré-existente em
relação ao período em que os trabalhadores deverão se esforçar para atingir os
resultados que irão resultar no benefício.
Não basta que a criação da PLR seja anterior ao seu pagamento, mas também
deve o ser em relação ao período de aferição do desempenho dos trabalhadores.
Ora, ao contemplar o compartilhamento dos ganhos entre a empresa e os
empregados, e afastar a tradicional regra de que todo o resultado será carreado
ao detentor do empreendimento para o qual concorrem os esforços do
trabalhador, a PLR visa incutir neste a idéia de que seu engajamento no trabalho
irá lhe render frutos.
Assim, torna-se indispensável que o programa de PLR já esteja instituído no início
do período que será levado em conta para a apuração do desempenho dos
trabalhadores.
Dessa maneira, se no início de 2011 ainda não existia um programa de PLR, não
era possível que os trabalhadores soubessem qual resultado deveriam perseguir
ou qual o montante do benefício decorreria do êxito na obtenção desse resultado.
Não se pode falar em incentivo à produtividade nessas condições, de modo que,
embora a legislação não vede expressamente a retroatividade, quando se
pretende que o programa de PLR se estenda a um período anterior à sua gênese,
para fins de aferição do desempenho dos trabalhadores, incorre-se em
incompatibilidade com o objetivo do benefício em questão.
E também não se pode concordar que atende às exigências legais o fato de que a
PLR já estava sendo negociada ao início de 2011, fazendo com que os
trabalhadores, nesse período que precedeu a formalização do programa, já
esperassem por algum resultado.
Ora, se nada de concreto existia – e não se pode tomar como metas o conteúdo
de documentos detalhando o que se esperava das atividades realizadas pela
autuada - não havia o que ser esperado. Não existiam regras e metas, muito
menos postas de forma clara e objetiva como exigido por lei.
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.295 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720261/2015-29
15
Portanto, tem-se como correto o entendimento da fiscalização ao considerar
irregular o programa de PLR criado no transcurso do período em que deveria ser
aferido o desempenho dos trabalhadores.
Quanto às metas adotadas, necessário de início levar em conta que o
ordenamento jurídico vigente, buscando fomentar a disseminação da PLR,
estabeleceu o incentivo de que, uma vez concedido nos moldes previstos na
legislação, o benefício não integra a base de cálculo das contribuições aqui
discutidas.
Importante frisar também, que o ordenamento jurídico - visando a proteção do
empregado - preocupa-se em impedir que a PLR seja utilizada em substituição à
remuneração, conforme consta expressamente no artigo 3o da Lei 10.101/2000.
Isso significa que, a PLR só pode ser estabelecida quando, efetivamente, seu
conteúdo se traduza numa participação do trabalhador no resultado ou nos lucros
da empresa. Não é admitido que - sob a denominação de PLR – se conceda ao
trabalhador um benefício que, de fato, represente algo diferente disso.
Então, não se discorda da afirmação da autuada de que as partes possuem
liberdade na escolha das metas, dos critérios de aferição, e da maneira como será
oferecido o benefício aos trabalhadores, e também de que à fiscalização não é
dada a prerrogativa de interferir nesta liberdade de escolha, nem de avaliar o
mérito das metas e critérios eleitos pelas partes.
Mas, à fiscalização, cabe sim, verificar se o que está sendo estabelecido se trata
de fato de PLR, conforme foi concebida pelo ordenamento jurídico, ou seja, um
instrumento que busca a integração entre o capital e o trabalho, e também,
incentivar a produtividade.
E neste ponto, a autuada enfatizou na peça impugnatória – no tópico “Da
Elaboração do Plano de PLR – Da natureza da Impugnante e da Forma de
Elaboração do Plano de PLR” - o seu propósito específico:
60. Antes de mais nada, é importante que se compreenda o propósito para
o qual a Impugnante foi constituída e a peculiaridade do formato como suas
atividades são desempenhadas.
61. Além disso, é importante comentar os critérios adotados para a
elaboração do Programa de PR (doc. 05), cuja compreensão é determinante
para a desconstrução da equivocada narrativa apresentada pela
fiscalização.
62. A Impugnante é uma empresa de propósito específico, constituída com
a finalidade de organizar, sediar e realizar a Copa das Confederações FIFA
2013, a Copa do Mundo FIFA 2014 e eventos relacionados, observadas as
diretrizes, exigências, regulamentos, instruções e políticas da Fédération
Internationale de Footbal Association – FIFA (“FIFA”).
(...)
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.295 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720261/2015-29
16
68. A consideração de tais aspectos é determinante para a compreensão da
essência do programa instituído pela Impugnante e para que se entenda
que o programa em questão não pode ser equiparável ao das empresas
comuns (que disputam clientes com outras concorrentes, não prestam
serviços de maneira exclusiva para uma entidade voltada para a obtenção
de resultados e maximização de lucros).
(...)
71. O fato de a Impugnante ser a empresa encarregada de operacionalizar o
evento Copa do Mundo (e eventos correlatos) sempre foi um atrativo para
a contratação de mão de obra, no entanto, paralelamente, o fato de se
tratar de uma empresa com o escopo tão específico de realização dessas
competições dificultava a retenção de pessoal qualificado. A partir desta
percepção é que se tornou necessária a instituição de um programa de
PLR, como mecanismo para fomentar qualidade assegurando a
manutenção de pessoal até a realização do evento principal (a Copa do
Mundo). (grifei)
Retomando a questão de que o programa de PLR deve visar, de fato, a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa, deve-se
levar em conta que, apenas as empresas que tenham objetivos que se
compatibilizem com este benefício, podem concedê-lo aos seus trabalhadores.
Bem se pode ver que a autuada possui características que lhes são próprias e a
diferenciam das pessoas jurídicas que poderiam ser enquadradas na normalidade
das empresas.
Assim, a autuada não foi constituída para se lançar no mercado em busca de
clientes e negócios vantajosos. Ao contrário, como ressaltado na própria
impugnação, sua criação teve um propósito pré-definido e específico, com prazo
de duração determinado o que a torna uma empresa com características
incompatíveis com a instituição de um programa de PLR, ao menos nos termos
como este foi estipulado.
Em outras palavras, é isso que a fiscalização relatou, quando se referiu à
vinculação da PLR à execução das atividades cotidianas dos empregados:
49. Continuando a análise, verifica-se que a denominada Meta Corporativa
definida para 2011 foi a realização bem-sucedida de um dos eventos que
compõem o projeto completo, qual seja, o ‘Sorteio Preliminar’, considerado
bem-sucedido caso as etapas relacionadas no Anexo I do Acordo de PLR
fossem executadas. Trata-se, portanto, da realização de atividades
inerentes ao projeto como um todo, sem as quais não se pode considerar
realizado o evento principal. A realização do ‘Sorteio Preliminar’ nada mais
é do que uma das etapas do projeto completo, faz parte do mesmo, e está
diretamente associada às atividades desenvolvidas pela empresa já prevista
em seu objeto social. (fls. 29)
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.295 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720261/2015-29
17
Não se trata - repita-se – de avaliar o mérito dos critérios e metas escolhidos, mas
de se constatar que o programa foi instituído em moldes que não abrangem um
dos requisitos estabelecidos na Lei 10.101/200 - o incentivo à produtividade dos
empregados – até porque, as próprias características da empresa representam
um óbice ao atendimento desta exigência legal.
Assim, em que pese as ressalvas e questionamentos feitos pela autuada aos
depoimentos pessoais de ex-colaboradores do projeto, colhidos pela fiscalização,
fato é que o benefício instituído sob a roupagem de um programa de PLR, tratou-
se em verdade de um a vantagem oferecida aos empregados com vistas a retê-los
durante a execução do projeto ao qual se destinava a autuada.
É isto que se conclui das declarações prestadas pelos ex-colaboradores, e também
pelo próprio conteúdo trazido na impugnação, conforme item “71” anteriormente
transcrito e colocado em destaque.
O bônus de retenção não pode ser confundido com a participação nos resultados
da empresa. O primeiro recompensa o trabalhador que se mantém vinculado à
empresa por determinado período (no caso, até a execução final do projeto “Copa
do Mundo”).
A PLR, de maneira diversa, representa o compartilhamento com o trabalhador do
benefício que este ajudou a construir, um está vinculado ao decurso do tempo, o
outro, a um desempenho satisfatório.
É claro que a permanência induz ao aperfeiçoamento do trabalhador, o que, por
sua vez, deve resultar numa melhor qualidade dos serviços prestados, situação na
qual se espera o aumento da produtividade e incremento dos lucros e resultados
obtidos pela empresa (os quais poderiam ser objeto do programa de PLR). Isso
não quer dizer que um benefício instituído com a finalidade de reter os
empregados possa ser considerado um instrumento de incentivo à melhora da
produtividade, a qual só existirá após uma sucessão de fatos subseqüentes e
esperados, mas não certos.
Prossegue a autuada nas razões que compõem sua impugnação:
120. Frise-se que tanto era objetivo da Impugnante promover a retenção de
seus colaboradores, que um dos requisitos pactuados com a Comissão de
Empregados e com o Sindicato para pagamento da PLR foi a sua destinação
exclusivamente a empregados que tivessem mantido contratos de trabalho
por prazo indeterminado, conforme cláusula segunda do Plano de PR (doc.
05). (fls. 727)
É certo que qualquer benefício ofertado pela empresa produz o efeito de
retenção: melhores salários atraem e retêm os trabalhadores; melhores
benefícios indiretos e melhores jornadas de trabalho produzem o mesmo efeito,
assim como um bom programa de PLR.
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.295 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720261/2015-29
18
Todavia, quando se considera um programa de PLR, a retenção do trabalhador é
um efeito secundário, o que se busca precipuamente é o incremento da
produtividade que gere resultados ou lucros e, nesse sentido, referiu-se a
fiscalização ao fato de que o programa da autuada reporta-se apenas aos
resultados ordinários esperados do empreendimento.
A retenção do trabalhador é o objetivo principal desse programa instituído pela
autuada, pois, vincula o benefício à manutenção do contrato de trabalho, não
colocando como condição um incremento no desempenho do trabalhador, sendo
este o sentido pelo qual a fiscalização se referiu à ausência de trabalho
extraordinário.
Portanto, correto o entendimento fiscal também quando considerou inadequadas
as regras e critérios pactuados no programa de PLR. Não porque entendeu que
caberia à fiscalização cercear a liberdade das partes na negociação das
características do programa, mas em virtude de que a autoridade fiscal possui a
prerrogativa de verificar se o conteúdo do instrumento pactuado condiz,
efetivamente, com um programa de PLR e, no presente caso, conforme se expôs,
o benefício, apesar de instituído com esta nomenclatura, prestou-se a funcionar
como um bônus de retenção, vez que a autuada, pelas próprias características do
empreendimento ao qual se dedicou, não estabeleceu metas e critérios
vinculados ao incentivo da produtividade.
Assim sendo, não existe óbice para que a autuada conceda aos trabalhadores
vantagens e benefícios. Contudo, quando estes ganhos não se enquadram nas
disposições contidas na Lei 10.101/2000, não podem ser considerados como
provenientes de um programa de PLR estabelecido nos moldes legais e, por essa
razão, tais valores integram a base de cálculo das contribuições lançadas, não
estando enquadrados na hipótese prevista no artigo 28, § 9o, “j”, que se refere à
PLR - quando paga de acordo com lei específica – como parcela excluída do
salário-de-contribuição.
No presente caso, conforme bem apurado pela fiscalização e corroborado pela
decisão recorrida, o plano de PLR instituído pela contribuinte deixou de observar requisitos
essenciais da legislação de regência. Verifica-se dos autos que os supostos “objetivos” ou metas
para percepção da PLR não restaram delineados de forma clara e objetiva, tampouco se
estabeleceram mecanismos de aferição específicos para medir o cumprimento de tais metas. Ao
contrário, constatou-se que os critérios mencionados nos documentos do plano eram genéricos e
atrelados a atividades corriqueiras já esperadas no desempenho regular das funções dos
empregados, sem qualquer diferencial de produtividade ou superação de resultados que
justificasse uma participação nos lucros extraordinária.
E, ainda, os documentos apresentados não demonstram qualquer sistema de
aferição contínua do desempenho dos trabalhadores nem a existência de relatórios ou auditorias
internas que comprovem a avaliação periódica dos resultados alcançados. A efetividade dos
mecanismos de avaliação é elemento imprescindível à higidez do plano, pois é ela que assegura a
Fl. 1768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.295 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720261/2015-29
19
existência de vínculo direto entre o desempenho e a vantagem econômica distribuída. A
inexistência desse controle torna o pagamento da verba indistinguível de qualquer bônus genérico
ou remuneração por trabalho ordinário, o que compromete sua qualificação como PLR.
Em outras palavras, o alegado plano de PLR se resumia a uma avaliação subjetiva de
desempenho ordinário, servindo, na prática, como mecanismo de remuneração variável
discricionária, dissociado dos pressupostos legais para isenção previdenciária. Ademais, restou
evidenciado que os empregados desconheciam em grande medida as regras do plano, não
havendo prova de que as metas ou condições para o recebimento da participação lhes tenham
sido comunicadas de forma adequada e tempestiva. É ver os seguintes depoimentos prestados
pelos empregados do sujeito passivo e que constam no Relatório Fiscal (e-fls. 32 e ss):
Depoimento do Sr. André Vitali Bello, CPF xxx
“Perguntado se a Fiscalizada concedia algum tipo de benefício aos trabalhadores,
informou que a Fiscalizada oferecia os benefícios: Plano de Saúde OMINT, seguro
de vida do Itaú, ticket-alimentação, vale-transporte, estacionamento, plano de
retenção de talentos (um bônus constituído de um percentual do salário a ser
pago pela Fiscalizada que iria sendo acumulado até o final do ano, e um outro
valor a ser pago pela Fiscalizada no final do projeto para os funcionários que
permanecessem até o final do projeto. No final do ano era feita uma avaliação
e, assim, era pago um prêmio, mas não lembra o valor. Verificando seus
contracheques, acredita que seja a rubrica 0094 – Participação nos Lucros)
(...)
Acrescentou que o benefício Participação nos Lucros e Resultados era informado
aos trabalhadores por meio de mensagem eletrônica do Setor de Recursos
Humanos e que as metas não eram definidas e que o que importava era a
entrega do projeto no prazo e que não havia um cronograma a ser cumprido e
que não havia uma aferição do atingimento gradual dessa meta. Informou que
não tomou conhecimento da metodologia aplicada para a aferição da meta, mas
que acredita que seu Superior imediato fizesse essa avaliação que, porém, não
lhe foi informada ou demonstrada.” (Grifos nossos)
Depoimento do Sr. Demétrio de Souza Diaz Carrion, CPF xxx
“Acrescentou que o benefício Participação nos Lucros e Resultados era informado
aos trabalhadores por meio de reunião, onde era informado que aquele que
ficasse até o final do projeto receberia um bônus, além do pagamento por parte
da Fiscalizada de um valor anual para todos a título de PLR e quando recebeu a
sua participação nos Lucros já estava em outra empresa. A participação nos
Resultados era paga de acordo com o cargo, sem definição de metas e também
não sabe a forma de aferição.” (Grifo nosso)
Depoimento da Sra. Fernanda Pantoja Lobo, CPF xxx
“Perguntado se a Fiscalizada fornecia o benefício Participação nos Lucros e
Resultados, informou que a Fiscalizada pagava um décimo-quarto salário, ou seja,
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.295 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720261/2015-29
20
um bônus ligado a um resultado, e acredita que as metas seriam baseadas na
contratação dos meios de locomoção dentro de um orçamento e acredita que se
esse orçamento não fosse utilizado em sua totalidade isso seria revertido como
benefício para toda a empresa. A gerente geral poderia ter alguma meta, mas
isso não era passado para os funcionários. O percentual era dividido por cargo,
através de um multiplicador sobre a remuneração do cargo. E não sabe informar
como era feito esse cálculo que provavelmente ficaria a cargo dos Setores
Financeiro e de Recursos Humanos. Acrescentou que o benefício Participação
nos Lucros e Resultados não era informado aos trabalhadores de forma clara,
mas que sabia por meios informais que iriam receber e que assinavam esse
recebimento perante o Sindicato da categoria e que os mesmos eram pagos
normalmente em dezembro, exceto em 2014 quando o pagamento foi realizado
antes do seu desligamento da empresa.” (Grifos nossos)
Depoimento do Sr. Luiz Felipe Kossmann de Menezes, CPF xxx
“Perguntado sobre a composição de sua remuneração, informou que sua
remuneração era fixa, com bônus de retenção pago em dezembro que na
verdade era um múltiplo do salário (2.2 do seu salário) como forma de ter uma
vantagem por estar trabalhando no Comitê e não sair da empresa no curso do
projeto.
(...)
Perguntado se a Fiscalizada fornecia o benefício Participação nos Lucros e
Resultados, informou sim e que era pago para toda a empresa, bastando
executar os projetos principais do ano e que não tem conhecimento se alguma
área recebeu valores menores que os previstos inicialmente que não havia uma
divulgação de atingimento de meta, mas havia a entrega do projeto, se
entregasse o projeto recebia o bônus uma vez por ano.
Perguntado se como Gerente de equipe chegou a aferir a produtividade de seus
subordinados para fins de pagamento desse bônus, respondeu que não.” (Grifos
nossos)
Depoimento da Sra. Michelle Tapias da Silva Almeida, CPF xxx
“Perguntado se a mesma recebeu algum tipo de bônus pago pela Fiscalizada,
esclareceu que no final do ano, como se fosse um décimo-quarto salário, sendo
um percentual sobre a remuneração e que acredita que o nome era o PLR, mas
não sabe informar como funcionava.
(...)
Acrescentou que o benefício Participação nos Lucros e Resultados não era
informado aos trabalhadores por meio formal e que não havia metas
formalmente definidas.
Perguntado sobre a forma de aferição das metas, acrescentou que não havia uma
aferição formal das metas, as áreas eram cobradas pela entrega dos projetos
Fl. 1770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.295 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720261/2015-29
21
para não comprometer o projeto geral e que se havia algum tipo de
acompanhamento do atingimento de metas para o recebimento da participação
no lucro, ela não participou e não teve conhecimento. Se havia avaliação, deveria
ter sido feita pela Gerências Gerais e Diretorias, mas se tomou conhecimento, foi
de maneira informal. E que esse bônus era pago sempre em dezembro.
Perguntado se realizou algum tipo de avaliação formal de seus subordinados
para o pagamento desse bônus, informou que não.” (Grifos nossos)
Depoimento do Sr. Sandro Ribeiro Cabete, CPF xxx
“Perguntado sobre a composição de sua remuneração, informou que sua
remuneração era variável: um fixo e uma parte variável que era chamada de
Programa de Retenção de Talentos que era o Programa de Participação no
Resultado – PR.
(...)
A aferição das metas era realizada por meio de avaliação junto à FIFA e que
como
Gerente não participava desse processo de aprovação pela FIFA. As metas eram
pública, tais como receber um certo número de delegações, fornecer um
banquete às delegações. O resultado dessa aferição era divulgado e os valores
eram diferenciados de acordo com o nível hierárquico do funcionário. Havia
reuniões de motivação, onde a diretoria demonstrava os resultados alcançados.
Não havia um documento formal estabelecendo a metodologia de divulgação
das metas.” (Grifos nossos)
Depoimento da Sra. Verônica Nahoum Furtado de Mendonça, CPF xxx
“Perguntada se havia metas a serem cumpridas em sua atividade cotidiana,
declarou que não e que em sua área nunca ouviu falar de metas e que a
Participação nos Lucros foi conhecida pela troca de informações no trabalho.
Perguntada sobre a forma de aferição das metas, acrescentou que em sua área
não havia aferição das metas.” (Grifos nossos)
Deve-se ressaltar que o ônus da prova quanto à observância de todos os requisitos
legais da Lei 10.101/2000 recai sobre o contribuinte, sobretudo quando se busca afastar a
incidência tributária mediante a invocação de norma de isenção. A recorrente, contudo, não se
desincumbiu de demonstrar o cumprimento integral desses requisitos, limitando-se a apresentar
documentos insuficientes e argumentos que não afastam as conclusões apontadas pela
fiscalização.
Sobre a não incidência de juros sobre a multa de ofício, embora este Relator seja
simpatizante da tese, reconheço que este entendimento está superado, pelo menos no âmbito
deste E. Conselho, sobretudo com a edição da Súmula CARF n° 108, que dispõe no sentido de que
“incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
Fl. 1771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.295 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720261/2015-29
22
Para além do exposto, no tocante à responsabilidade solidária, cumpre destacar
que a caracterização da solidariedade relativamente ao cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária independe da demonstração de efetivo interesse comum entre os
sujeitos passivos solidários que integram o grupo econômico de qualquer natureza, à luz da
Súmula CARF no 210.
Súmula CARF no 210
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
No caso dos autos, a fiscalização demonstrou que a sociedade empresária autuada
foi constituída e integralmente controlada pela CBF para organizar o evento Copa do Mundo FIFA
2014 no Brasil, objetivo este intimamente ligado às finalidades institucionais da Confederação.
A CBF, detentora quase totalitária do capital social da COB e responsável pela
direção de seus negócios, evidentemente compartilhava do resultado econômico das atividades
desempenhadas por sua controlada, bem como dos riscos fiscais a elas inerentes.
Ademais, havia um claro liame subjetivo unindo as atividades da controlada e da
controladora, revelando comunhão de interesse no sucesso (ou insucesso) da empreitada que
constitui o fato gerador das exações.
Frise-se que a responsabilidade solidária da controladora não está condicionada à
prática de atos ilícitos específicos ou dolo por parte desta (diferentemente da responsabilidade
pessoal de diretores e gerentes prevista no art. 135 do CTN, que requer infração à lei). Aqui, a
atribuição decorre automaticamente da combinação do caput do art. 124 do CTN com a norma
previdenciária especial, diante da verificada situação de grupo econômico de fato e de direito.
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando aos recorrentes o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Dessa forma, sem razão aos recorrentes.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER dos Recursos Voluntários para NEGAR-LHES
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.295 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720261/2015-29
23
Matheus Soares Leite

Fl. 1773
DF CARF MF
Original